Tribunal: TJMT
Processo: 0017925-02.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017925-02.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE DA SILVA NEVES - CPF: 070.775.361-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE DA SILVA NEVES - CPF: 070.775.361-90 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MARQUES - CPF: 782.175.801-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Kamyla Bianca da Silva Prado (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO
. DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. APELANTE SURPREENDIDO TRAZENDO EMBALAGENS CONTENDO COCAÍNA E MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO ESCORREITA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil,
18,75g de cocaína
armazenados em 28 embalagens e
10,67g de maconha
distribuídos em quatro porções, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

2.
O fato de a testemunha ser agente público não impede que suas declarações norteiem a convicção do órgão julgador, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fernando Henrique Marques
foi condenado à pena de
6 anos
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
600 dias-multa
por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (ID 162221701).

Inconformado, requer a
absolvição
,
sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
capazes de lastrear a sentença condenatória
(ID 162221717).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 162221719).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 168029156), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório –
Improvimento
– Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Sentença fundamentada – Apelante que assumiu a propriedade do entorpecente apreendido em flagrante delito somado aos demais elementos de provas constantes nos autos –
Parecer pelo desprovimento do apelo
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 9.7.2020,

Fernando Henrique Marques
foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes de uso proscrito.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
nas sanções do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006),
sendo apenado com
6
anos

de reclusão
em regime
fechado
e 600 dias-multa (ID 162221701).

A sentença condenatória
não
merece reforma.

A existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 162220212), Termo de Exibição e Apreensão (ID 162220212) e Laudo Definitivo de Droga (ID 162220212), os quais atestam a apreensão de
18,75g de cocaína
armazenados em 28 embalagens e
10,67g de maconha
distribuídos em quatro porções.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos materiais ilícitos,
Edelson Rodrigues dos Santos
e
Evandro Leonardo da Silva
.

Tanto na fase preliminar de investigações como em Juízo, o agente público
Elson Rodrigues dos Santos
asseverou que ele e o colega de farda faziam patrulhamento de rotina quando avistaram, em local conhecido como ponto de compra e venda de drogas, o corréu
Luiz Felipe da Silva Neves
entregando uma sacola ao apelante.

Logo em seguida, continuou a testemunha, os dois sujeitos notaram que eram observados pelos policiais e correram em direções opostas, o que motivou a abordagem subsequente. Com o corréu foi apreendida a quantia de R$ 160,00 em espécie e com o apelante, a sacola recém-entregue pelo corréu, contendo o total de
18,75g de cocaína
e
10,67g de maconha
.

A testemunha finalizou seu depoimento asseverando que durante a abordagem, o apelante admitiu que pretendia entregar as drogas a usuários a mando do corréu, sob a promessa de receber uma porção de entorpecente como contraprestação (ID
162220212 e
162221685).

Endossando o relato do colega de ofício,
Evandro Leonardo da Silva
, embora só tenha sido ouvido na sede da autoridade policial,
anotou que durante rondas a local previamente conhecido como ponto de compra e venda de drogas,
visualizou o apelante recebendo do corréu a sacola com os materiais estupefacientes
(ID 162220212).

C
omo se nota, os agentes públicos apontaram que as drogas foram localizadas em poder
direto
e
imediato
do apelante, que logo admitiu ter se incumbido de transportá-las até as pessoas interessadas por ordem do corréu, circunstância fática de especial relevância, já que denota o envolvimento do apelante no ato espúrio.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais militares, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

T
rilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

S
e toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais militares, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

S
ob outro prisma, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
negou
o exercício da traficância, ora defendendo que estava no local com o exclusivo intuito de fotografar o corréu comercializando entorpecentes, ora porque intentava comprar cinco porções de drogas pelo valor de R$ 40,00 do corréu, que, inclusive, havia lhe proposto transportar drogas a terceiros, oferta que o apelante disse ter negado (ID 162221683).

Apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal,
nenhuma
das alegações inusitadas encontra amparo em elementos dos autos, afigurando-se isoladas e, portanto, sem força alguma para alicerçar a pretendida absolvição.

N
ão há indicativo algum nos autos de que o apelante seja uma espécie de guardião da comunidade e estivesse empenhado em combater a criminalidade, identificando eventuais traficantes de drogas. Definitivamente, não faz o menor sentido.

P
ara além disso, durante a abordagem, foi encontrado em seu bolso o módico valor de R$ 4,00, montante insuficiente para pagar os entorpecentes que ele pretendia obter, o que só reforça a ideia de que as versões apresentadas não passam de tentativas inócuas de afastar o que todo o conjunto fático-probatório demonstra à exaustão, sua responsabilidade no ilícito.

E
nfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante trazia consigo substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas,
deve ser mantida a
sua
condenação
.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como esta Egrégia Câmara vem decidindo em casos análogos:

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos judiciais das policiais penais que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos nas dependências de estabelecimento prisional”. (RAC 0046574-79.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 22.2.2023).

“É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos
policiais

militares
e as circunstâncias do flagrante demonstram que a substância apreendida se destinava à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão-somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (
Enunciado
Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT)” (RAC 0000013-36.2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 24.2.2023).

Finalmente, mesmo que estivesse comprovada eventual condição de adicto do apelante, tal circunstância não seria suficiente para, por si só, afastar o seu envolvimento na prática criminosa descrito nos autos, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância, conforme frisado no
Enunciado no. 3 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
”.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023